Tribunal: TJMT
Processo: 1006043-32.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006043-32.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TENTATIVA DE COMPRA DE TELEVISÃO NO SITE DA PROMOVIDA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CUPOM DE DESCONTO – CUPOM RECEBIDO VIA SMS – CUPOM INVÁLIDO – ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O SMS FOI ENVIADO PELA EMPRESA PROMOVIDA – INFORMAÇÃO DE CUPOM INVÁLIDO NO ATO DA TENTATIVA DE COMPRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não restando comprovado pelo autor os fatos constitutivos de seu direito, consistente na comprovação de que o SMS com cupom de desconto foi enviado ao seu celular pela empresa promovida, não há que se falar em propaganda enganosa, principalmente porque no ato da tentativa de compra houve informação de que o cupom estava inválido, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da não comprovação da suposta propaganda enganosa, conforme trecho dispositivo que cito:

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios
[2]
.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que foi vítima de publicidade enganosa veiculada pela recorrida consistente em um SMS no qual constava um cupom exclusivo, bem como que deve ser cumprida a publicidade ofertada, nos termos do art. 30, do CDC.

Afirma que a parte promovida confessou que houve propaganda enganosa ao afirmar que solicitou um vale compras para o cumprimento da oferta.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, determinando que a promovida realize a venda do produto mediante o desconto ofertado, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, alega o promovente que no dia 02.05.2020 recebeu um SMS com propaganda enganosa, posto que constava informação acerca da existência de um cupom de desconto exclusivo (“SOPRAVOCE”) cadastrado no seu CPF, todavia, ao tentar utilizá-lo para fazer comprar uma Smart TV LED não obteve êxito.

Realizou reclamação administrativa por meio da plataforma consumidor.gov.br, porém, não houve solução ao impasse

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que não restou comprovada a propaganda enganosa ante a existência de qualquer prova de constrangimento sofrido pelo promovente ou de qualquer conduta abusiva por parte da promovida.

A empresa promovida, em contestação, afirma que não veiculou qualquer propaganda/publicidade de que existiria um cupom com a referência mencionada pelo promovente.

Inexiste nos autos as provas dos fatos constitutivos do direito pleiteado pelo promovente, posto que o
print
de SMS apresentado pelo promovente sequer demonstra de qual número foi enviada a mensagem, havendo possibilidade de aplicação de fraude, conforme ressaltado pelo magistrado
a quo
na sentença.

No momento de tentativa de compra, inclusive, já houve demonstração no site de que o cupom não era válido, já que apareceu a informação “O cupom digitado não é válido.”.

Outrossim, apesar de o promovente afirmar que a parte promovida confessou que houve propaganda enganosa, entendo que razão não lhe assiste, posto que o simples fato de a empresa oferecer vale compras ao consumidor, por livre e espontânea vontade, não induz a confissão das alegações feitas na reclamação. Aliás, é praxe que as empresas busquem manter boa relação com seus clientes, os quais lhe auferem lucro mediante a aquisição de produtos.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova mínima, bem como não havendo comprovação de que houve qualquer constrangimento sofrido pela parte promovente, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021